Tribunal: STF
Processo: HC 65988
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE QUE TRATA O ART. 197 DA LEI DAS
EXECUÇÕES PENAIS (LEI N. 7210, DE 11.07.1984).
SE O JULGAMENTO DE AGRAVO, PREVISTO NO ART. 197 DA LEI DAS
EXECUÇÕES PENAIS, FOR DESFAVORAVEL AO RÉU  E NÃO UNÂNIME, SÃO
CABIVEIS EMBARGOS INFRINGENTES, FACE AO QUE CONJUGADAMENTE DISPOEM
OS ARTIGOS 609, PARAGRAFO ÚNICO, E 581 DO C.P. PENAL.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, (DIANTE DO EMPATE NA VOTAÇÃO), PARA QUE
OS EMBARGOS SEJAM PROCESSADOS.